Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTARIANTE. DESTITUIÇÃO. BENS. DEVOLUÇÃO. MORADIA. CASO CONCRETO. USO EXCLUSIVO. RESSARCIMENTO.
1. De fato, removido o inventariante, este deverá entregar os bens do espólio, conforme previsão do art. 625 do Código de Processo Civil
2. Entretanto, a transmissão da posse dos bens deve observar as particularidades do caso concreto, não ocorrendo de maneira imediata e automática, a fim de resguardar os direitos das partes e de terceiros interessados.
3. Constatado que o imóvel a ser devolvido é utilizado pela herdeira destituída da inventariança para sua moradia desde, pelo menos, 2018.
4. Nesse ponto, deve-se ponderar a norma citada com o direito do herdeiro em utilizar o bem, sobretudo para fins de moradia, ressarcindo os demais herdeiros pelo uso exclusivo do imóvel ocupado.
5.Recurso conhecido e desprovido.